Tribunal: TJPA
Processo: 0806680-25.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806680-25.2024.8.14.0401

RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS LOPES

RECORRIDO: ANDRYA MARIA CARDOSO DUARTE, JORGE LUIS DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E AMEAÇA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. MENSAGENS PRIVADAS. INEXISTÊNCIA DE DIFUSÃO DO CONTEÚDO A TERCEIROS. CRIME DE AMEAÇA DE AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. CONDIÇÃO DA AÇÃO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime por suposta prática dos delitos previstos nos arts. 138, 139 e 147 do Código Penal. O recorrente sustenta o preenchimento dos requisitos para o recebimento da queixa-crime, alegando prova do dolo dos crimes de calúnia, difamação e ameaça. O Ministério Público e a parte recorrida manifestam-se pelo improvimento. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os elementos mínimos para o recebimento da queixa-crime pelos crimes contra a honra e de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos dos arts. 138 e 139 do CP, os crimes contra a honra exigem a demonstração de dolo específico, consistente na intenção de macular a honra de outrem. Ausente tal propósito, a conduta é atípica.

4. As mensagens trocadas entre as partes por meio de aplicativos de comunicação possuem caráter privado e não revelam repercussão negativa perante terceiros, o que afasta a configuração dos crimes de calúnia e difamação.

5. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, é de ação penal pública condicionada à representação, cuja ausência inviabiliza a propositura da queixa-crime, por se tratar de condição de procedibilidade.

6. Assim, correta a rejeição da queixa-crime, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 138, 139 e 147; CPP, art. 395.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 213583/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26/06/2012; STJ, HC 256.989/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

FRANCISCO DE ASSIS LOPES, inconformado com a decisão que rejeitou a queixa-crime proposta pelo suposto cometimento dos delitos previstos nos arts.138, 139 e 147 do CP pelos querelados ANDRYA MARIA CARDOSO DUARTE e JORGE LUIS DA SILVA SILVA, interpõe o presente recurso em sentido estrito.

Aduz o recorrente que restaram preenchidos os requisitos necessários para o recebimento da queixa-crime, com a devida comprovação do dolo dos crimes de difamação, injúria e ameaça. Portanto, requer que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja recebida a queixa-crime.

Contrarrazões pela recorrida ANDRYA MARIA CARDOSO DUARTE pelo improvimento do recurso, id-29747370.

Contrarrazões pelo Ministério Público pelo improvimento do recurso, id-26653482.

Decisão mantida em id-

29747373.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

Entendo
que os argumentos utilizados pelo MM. Juízo
a quo
se mostram justificáveis para a rejeição da queixa-crime, vez que da análise da peça acusatória, considero que os elementos de informação existentes nos autos não apontam indícios de que os recorridos tenham agido com o intuito de cometer os delitos previstos nos arts.
138, 139 e 147 do CP.

Ademais, os documentos acostados aos autos,
prints
de conversa via aplicativo WattsApp e Instagram, id-20802538, não demonstram repercussão negativa da imagem do recorrente para terceiros.

Desta forma, não há ainda que se falar em calúnia, eis que não foi imputado ao ofendido qualquer fato previsto como crime no Código Penal. Da mesma forma, não há que se falar em difamação, uma vez que diz respeito a ligações telefônicas e mensagens privadas, inexistindo a circulação de informações entre mais pessoas além das partes.

Quanto ao crime de ameaça, é de titularidade privativa do Ministério Público, nos termos do disposto no art. 147, parágrafo único, do CP, mediante representação, o que torna ausente,
in casu
, uma das condições da ação.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). 3. Nos crimes contra a honra, é imprescindível a demonstração da intenção de ofender ou, no caso da calúnia, de se imputar a prática de crime.
(...) 10. Ordem concedida para, reconhecendo-se a atipicidade das condutas e a ausência de justa causa, determinar o trancamento e a extinção da ação penal. (HC 213583/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 06/08/2012) (destaquei)

“(...). 5. Ademais, não se pode afirmar que no âmbito restrito dos e-mails trocados entre o paciente e o outro querelado teria havido o dolo de ofender a honra de quem quer que seja, pois o conteúdo das mensagens entre eles trocada revela, nitidamente, que estariam desabafando um com o outro, sem a intenção específica de denegrir o suposto ofendido. 6. Por conseguinte, não se estando diante de declarações feitas com o nítido intuito de macular a honra do querelante, tendo o paciente apenas se exaltado em uma conversa privada, imperioso o trancamento da ação penal em razão da ausência de dolo específico. 7. Ordem concedida para determinar o trancamento da Queixa-Crime n. 000303-35.2011.8.08.0000. (HC n. 256.989/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 5/2/2014.)

Por fim, os crimes contra a honra exigem para sua configuração, além do dolo, um fim específico, qual seja, a intenção de macular a honra alheia. Inexistindo esta intenção, não há que se falar em crime, sendo atípica a conduta, impondo-se, desta forma, a rejeição da queixa crime e a manutenção da decisão ora recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e, na esteira do parecer ministerial, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 13/11/2025